Tribunal: TCU
Processo: 000.001/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas do responsável irregulares em virtude da omissão no dever de prestar contas de auxílio financeiro recebido do CNPq.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, na presente fase processual, cuidam de recurso de reconsideração interposto por Clecio Aragao Biscassi em face do Acórdão 781/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o TCU julgou irregular as contas do responsável em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos referentes ao auxílio financeiro concedido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, dar provimento no que se refere à incidência de prescrição quinquenal; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 781/2022-TCU-Primeira Câmara , em virtude do reconhecimento da prescrição quinquenal; 9.3. arquivar os autos; 9.4. comunicar esta decisão ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).